Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702948-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SERGIO RIBEIRO DE CAMARGO AGRAVADO: LAERCIO DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Exigir Contas (Segunda Fase), Feito no 0709919-55.2018.8.07.0006, proposta pelos Agravantes em desfavor de LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES, ao converter o julgamento em diligência e determinar, de ofício, a realização de perícia contábil, atribuiu aos Autores, ora Agravantes, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação de exigir contas, em sua segunda fase. Retifique-se a autuação, pois não se trata de cumprimento de sentença. O condomínio-autor sustenta, em síntese, que apurou, através de auditoria interna, a existência de despesas não identificadas no período de gestão do réu, ex-síndico, em um montante de R$ 4.403.842,78 (quatro milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos). Na primeira fase da ação, foi reconhecido o dever do réu de prestar as contas requeridas, tendo permanecido inerte nesta segunda fase do procedimento especial. Ainda na primeira fase, deve-se registrar, não foi realizada perícia judicial contábil, pois o réu não depositou os honorários periciais pertinentes à realização da prova técnica. É o que importa relatar. Fundamento e decido. O feito não está maduro para julgamento. Não obstante a demanda relativa à primeira fase tenha sido ajuizada em 19/12/2013 (ID 25692224), sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, até hoje não foi produzida uma avaliação pericial contábil imparcial e isenta sobre a gestão condominial do réu, seja pelo manifesto propósito protelatório deste ou pelos sucessivos equívocos procedimentais decorrentes das reiteradas intervenções da parte demandante. A inércia do réu, com efeito, não acarreta automática legitimidade ou procedência das contas apresentadas pelo demandante, tal como tem pretendido em suas últimas manifestações, sendo perfeitamente possível o exercício da persuasão racional do julgador e a designação de exame pericial, conforme assegura a parte final do §6o do art. 550 do Código de Processo Civil vigente. Esse é justamente o caso dos autos. Diante da complexidade das alegações que lastreiam a pretensão autoral e dos valores em questão, a realização da prova técnica judicial é imprescindível ao desate da controvérsia, notadamente porque a sentença da segunda fase da ação de exigir contas deve apurar o saldo, constituindo título executivo judicial, ex vi do art. 552 do Código de Processo Civil. A realização de auditoria interna pelo Condomínio, por mais detalhada que seja, não pode substituir a prova judicial, isenta, imparcial, produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, nomeio o perito contador CÍCERO PEREIRA ARRAIS (CPF 417.344.163-00, arrais@analiseintegra.com.br) para atuar no presente feito. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo em juízo. Faculto a apresentação ou complementação de quesitos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão (art. 465, §1o, do CPC). Após, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar a sua proposta de honorários, conforme art. 465, §2o, do CPC. Diante dos princípios da melhor aptidão para a prova (art. 373, §1o, do CPC), razoável duração processo, solução integral de mérito, efetividade (previstos no art. 4o do CPC) e cooperação (art. 6o do CPC), conjugados com o disposto no art. 95, caput, do CPC, parte final, bem assim diante da inércia do réu na primeira fase e da possibilidade de reembolso das despesas processuais ao final da demanda, os honorários do experto deverão ser adiantados pela parte autora. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 5 (cinco) dias (§3o do art. 465 do CPC). Com a aquiescência e respectivo depósito nos autos, intime-se o experto para início dos trabalhos técnicos. Declaro o feito saneado. Cumpra-se.” (Grifei). Interpostos Embargos de Declaração pelos ora Agravantes na origem, a decisão foi assim integrada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e contraditória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. A reabertura do prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico não representa, necessariamente, uma desvantagem à parte contrária. A flexibilização deste prazo mostra-se cabível e razoável desde que não tenha sido iniciada a perícia, conforme AgRg no AREsp 554.685/RJ. Neste feito o perito ainda não foi intimado para aceitação do encargo. Desta feita, ACOLHO os embargos de declaração para deferir prazo de 5 (cinco) dias para que o requerido indique assistente técnico e quesitos, nos termos do art. 465, §1o do CPC. Intimem-se.” Os novos Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa pois não apreciou o pedido de aplicação do art. 95 do CPC e consequente rateio dos honorários periciais. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Com efeito, a decisão embargada fundamentou a determinação de que os honorários periciais fossem recolhidos pela parte autora. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Dizem os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que proferida ao arrepio do que determina o art. 95 do Código de Processo Civil, já que a perícia foi determinada de ofício pela Magistrada de origem. Ressaltam que “os autos originários foram instruídos pelos Agravantes com laudo pericial-contábil e apresentou as contas de forma mercantil do período de 01/10/08 a 30/09/10, concluindo que os valores das despesas não identificadas, atualizado monetariamente e com a aplicação de juros e de mora de 1% (um por cento) ao mês, perfaz o montante de R$ 4.403.842,78 (quatro milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), consoante APENSO 04 do referido levantamento (pag. 413 do Id. 58261760). Que, devidamente atualizado 02/03/2020 perfazia R$ 11.606.350,65 (onze milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)” (Num. 22835697 - Pág. 8). Argumentam que o Agravado não é beneficiário da gratuidade de Justiça. Postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja determinado o rateio do adiantamento dos honorários periciais. Preparo regular (Num. 22835699 e 22835700). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Exigir Contas (Segunda Fase), Feito no 0709919-55.2018.8.07.0006, ao converter o julgamento em diligência e determinar, de ofício, a realização de perícia contábil, atribuiu aos Autores, ora Agravantes, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que o efeito suspensivo deve ser deferido. Afirmam os Agravantes, em síntese, que a decisão agravada contraria o disposto no Código de Processo Civil quanto à responsabilidade pelo adiamento dos honorários periciais em caso de prova determinada de ofício pelo juiz. Em princípio, razão assiste aos Agravantes, uma vez que o caput do art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (Grifei). No caso do Feito originário, a perícia foi determinada pela Juíza da causa, conforme consta da transcrição da decisão agravada. Nesse descortino, salvo melhor juízo, como a realização da perícia foi determinada, de ofício, pela Magistrada de origem, nos termos do mencionado art. 95 do CPC, deve ser imposta a ambas as partes, de forma igualitária, a reponsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador